Tribunal: TJMT
Processo: 1000049-76.2023.8.11.0053
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000049-76.2023.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULA DOLORES MARQUES DE SOUZA - CPF: 005.242.231-30 (APELADO), VANIA MARIA CARVALHO - CPF: 451.970.751-04 (ADVOGADO), CAPEMISA - INSTITUTO DE ACAO SOCIAL - CNPJ: 33.287.319/0001-07 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. BENEFICIÁRIA EXPRESSA. RECUSA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou procedente ação de cobrança c/c indenização por danos morais ajuizada por beneficiária de seguro de vida contratado por seu irmão falecido. A autora pleiteia o pagamento da correção monetária sobre a indenização securitária e compensação por danos morais decorrentes da negativa parcial da seguradora. A sentença recorrida reconheceu a legitimidade ativa da autora, beneficiária indicada na apólice, e condenou a seguradora ao pagamento da complementação da indenização securitária, com atualização monetária desde a contratação, bem como à indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a autora, na condição de beneficiária do seguro, possui legitimidade ativa para pleitear judicialmente cláusulas do contrato securitário; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do feito sem a produção de prova pericial; e (iii) saber se é devida a correção monetária desde a contratação, bem como se se justifica a indenização por dano moral fixada na origem.

III. Razões de decidir

4. A autora, indicada como beneficiária expressa na apólice, detém legitimidade ativa para discutir cláusulas contratuais e exigir o correto adimplemento da obrigação securitária.

5. O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa, por tratar-se de matéria exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de prova pericial.

6. A negativa de pagamento da correção monetária desde a contratação contraria o entendimento consolidado no âmbito do STJ (Súmula 632), devendo ser mantida a condenação à complementação do valor.

7. A recusa indevida de pagamento integral da indenização, em contexto de falecimento de familiar, configura dano moral indenizável. O valor fixado pela sentença (R$ 3.000,00) é proporcional e adequado.

8. A sentença também não alterou o índice contratual de correção monetária, limitando-se a reconhecer sua incidência desde a contratação até o efetivo pagamento, conforme postulado na inicial.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados para 15%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. O beneficiário indicado na apólice de seguro de vida possui legitimidade ativa para discutir cláusulas contratuais e exigir o adimplemento da obrigação securitária. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia é exclusivamente de direito. 3. É devida a correção monetária sobre o capital segurado desde a contratação até o efetivo pagamento (Súmula 632/STJ). 4. A negativa injustificada de parte da indenização securitária após o falecimento do segurado enseja compensação por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 406, 757, 765, 766, 792; CPC, arts. 355, I, 398 e 487, I; CDC, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 632; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 54; TJ-MG, AC 10352130030807001, j. 25.10.2018; TJ-SP, AC 1004802-86.2021.8.26.0196, j. 02.08.2021; TJ-MT, AC 1027986-39.2019.8.11.0041, j. 14.03.2023; TJ-GO, ApC 5126103-16.2022.8.09.0051, j. s/r.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CAPEMISA - INSTITUTO DE
AÇÃO
SOCIAL
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, Dr. Alexandre Paulichi Chiovitti, que, nos autos da
Ação De Cobrança Cumulada Com Pedido De Indenização Por Danos Morais
ajuizada por
PAULA DOLORES MARQUES DE SOUZA,
julgou procedente o pedido aduzido na inicial para condenar a apelante ao pagamento da complementação da indenização securitária, devidamente atualizada desde a data da contratação até o dia do efetivo pagamento, valores estes serão apurados em liquidação de sentença, bem como ao pagamento

de R$ 3.000,00 a título de danos morais, corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ) e com incidência de juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).

Inconformada, a ré interpôs apelação, alegando, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial atuarial, imprescindível para o deslinde da controvérsia, e a ilegitimidade ativa da autora para discutir cláusulas contratuais, por ser apenas beneficiária, não contratante.

No mérito, sustenta que houve quitação integral do seguro, uma vez que o valor foi pago e posteriormente complementado com a diferença apurada. Requer, ainda, o afastamento da condenação em danos morais, por inexistir ato ilícito ou má-fé, ou, subsidiariamente, a redução da verba para um salário mínimo.

Pleiteia também a reforma da decisão quanto à atualização monetária, defendendo a aplicação do índice contratualmente pactuado (IPC-FGV), em consonância com a Circular SUSEP nº 255/2004, afastando a incidência determinada na sentença.

Ao final, pede o provimento do recurso para cassar ou reformar a sentença, nos termos expostos, bem como requer o prequestionamento da matéria para eventual recurso especial.

Recurso tempestivo e as custas foram recolhidas (ID. 315752398).

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 314607403).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, adentro nas preliminares do recurso.

a)

ILEGITIMIDADE ATIVA

Irresignada, a Apelante argui, preliminarmente, a legitimidade ativa, sob o argumento de que

a autora é apenas beneficiária do contrato de seguro, o que impede que ela discuta cláusulas contratuais.

Razão, contudo,
não lhe assiste.

Apelada figura como beneficiária expressa do contrato de seguro firmado por seu irmão falecido
(id. 314607382),
qualidade esta que lhe confere legitimidade plena para exigir o correto adimplemento da obrigação securitária.

Nesse sentido, há remansosa jurisprudência determinando que o beneficiário possui legitimidade ativa para pleitear o pagamento da indenização securitária e a sua complementação, pois é justamente em seu favor que a prestação contratual foi estipulada.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - BENEFICIÁRIA INDICADA NA APÓLICE
- TERCEIRO - ILEGITIMIDADE ATIVA. 1- A legitimidade é a pertinência subjetiva da demanda e deve ser aferida de acordo com o objeto do litígio.
2- O beneficiário indicado na apólice possui legitimidade para pleitear o recebimento do capital segurado
3- O seguro de vida não é considerado herança, motivo pelo qual, independentemente da existência de herdeiros
, o capital segurado deve ser pago ao beneficiário indicado na apólice.
(TJ-MG - AC: 10352130030807001 Januária, Relator.: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 25/10/2018, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/11/2018) (g. n.)

APELAÇÃO – COBRANÇA
– SEGURO DE VIDA – LEGITIMIDADE ATIVA
– CORREÇAO MONETÁRIA – JUROS DE MORA
I – O seguro de vida é um contrato estipulado em favor de terceiros quando ocorre a morte do segurado e há indicação expressa de beneficiário, mas inexistindo indicação na apólice, a vocação hereditária deverá ser observada, nos termos do artigo 792 do Código Civil;
II - O legislador facultou ao segurado apontar um beneficiário, sem que fosse necessária a obediência das regras sucessórias. Entretanto, estabeleceu também que,
no caso de não existir indicação expressa do beneficiário, deve prevalecer o pagamento de metade do prêmio ao cônjuge não separado judicialmente e a outra metade deve ser dividida entre os herdeiros, de acordo com a sucessão hereditária. Legitimidade ativa reconhecida, portanto
; III - O termo inicial da correção monetária deve ser fixado conforme requerido pelos autores, ou seja, a partir da data do óbito (29.06 .2020) e os juros de mora incidem a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de eventual ilícito contratual. RECURSO PROVIDO EM PARTE (TJ-SP - AC: 10048028620218260196 SP 1004802-86.2021.8 .26.0196, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 02/08/2021, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021) (g. n.)

Assim, como bem destacado na sentença, é legítima a atuação da apelada, no polo ativo da ação, por ser beneficiária direta, conforme previsão contratual
(id. 314607382).

Portanto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade ativa.

b)

CERCEAMENTO DE DEFESA

Ainda, sustenta a apelante que houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem que lhes fosse oportunizada a produção de prova pericial.

Sem razão.

O juiz, como destinatário das provas, detém a discricionariedade para julgar o feito antecipadamente quando entender que os autos estão suficientemente instruídos (CPC, art. 355, I), sobretudo na hipótese,
em que a controvérsia está ancorada em matéria exclusivamente de direito.

Verifica-se que a matéria controvertida nos autos gira em torno da incidência de correção monetária sobre o capital segurado, questão já pacificada na Súmula 632 do STJ, a qual dispõe que
“nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento”
.

Assim, não há necessidade de prova atuarial para constatar o dever de correção, uma vez que se trata de aplicação direta da lei e da jurisprudência consolidada.

Ademais, os valores exatos serão apurados em sede de liquidação de sentença, preservando-se a regularidade do procedimento.

Logo, sendo a prova documental satisfatória e inexistindo justificativa plausível para a prova pericial, revela-se correto o indeferimento desta.

Aliás:

“[...] O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele sua valoração e o exame da conveniência em sua produção. Quando a matéria discutida nos autos é exclusivamente de direito, não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento do processo sem o colher o depoimento pessoal da parte. [...]”
(TJ-MG - AC: 00043950720178130453, Relator.: Des.(a) Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 13/04/2023, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/04/2023) (g. n)

Desta feita, não observo o alegado cerceamento de defesa,
REJEITO
a preliminar arguida.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
PAULA DOLORES MARQUES DE SOUZA
ajuizou
Ação De Cobrança Cumulada Com Pedido De Indenização Por Danos Morais
em desfavor de
CAPEMISA - INSTITUTO DE
AÇÃO
SOCIAL
, em razão da negativa da correção monetária da indenização securitária referente ao contrato de seguro de vida nº 18005035407, firmado pelo falecido irmão da autora, Sr. Isac Amadeo Marques de Souza.

Após a instrução processual, o Juízo de origem prolatou sentença (ID. 314607394), julgando procedente a demanda, nos seguintes termos:

“(...)Trata-se de ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta por PAULA DOLORES MARQUES DE SOUZA, em face da CAPEMISA - INSTITUTO DE ACAO SOCIAL, em razão da negativa da correção monetária da indenização securitária referente ao contrato de seguro de vida nº 18005035407, firmado pelo falecido irmão da autora, Sr. Isac Amadeo Marques de Souza.

A autora alega que, após o falecimento do segurado em 26/04/2022, solicitou a indenização, mas recebeu apenas o valor inicial do seguro, sem a devida atualização monetária.

A autora requer a condenação da requerida ao pagamento da complementação da indenização no valor de R$ 62.908,12, devidamente atualizado, além de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

(...)ão há o que falar em ilegitimidade, já que a autora é a beneficiária do contrato de seguro, conforme contrato anexado pelo próprio requerido (ID 170563997). Evidente sua legitimidade.

O argumento de falta de interesse de agir não prospera, pois o autor alega que o requerido não procedeu ao pagamento do seguro com a devida correção, pagamento unicamente o valor fixo previsto em contrato. Evidente, portanto, o interesse processual da autora.

A impugnação da concessão da justiça gratuita não prospera, pois o autor nada trouxe de comprovação para combater a presunção legal atribuída ao autor pelo CPC.

Pela desnecessidade da produção de outras demais provas (CPC, art. 355, I), mister o julgamento antecipado do feito.

Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois configurada a qualidade da autora como destinatária final dos serviços prestados pelo requerido.

Ademais, a relação entre a autora e a requerida é regida pelo Código Civil, especialmente pelos artigos 765 e 766, que tratam da natureza do contrato de seguro e das obrigações das partes. O artigo 757 estabelece que o contrato de seguro é um acordo pelo qual uma parte se obriga, mediante o pagamento de um prêmio, a indenizar a outra parte em caso de sinistro.

No que toca à questão da correção monetária no pagamento de indenizações securitárias, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento consolidado de que a correção monetária deve incidir desde a data da celebração do contrato até o efetivo pagamento da indenização, conforme disposto na Súmula 632 do STJ.

Essa súmula estabelece que
"nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento".

A razão para essa determinação é evitar a corrosão do poder aquisitivo da moeda, garantindo que o valor a ser recebido pelo beneficiário reflita a real quantia devida, considerando a inflação e a desvalorização da moeda ao longo do tempo. A correção monetária, portanto, é um direito do consumidor, previsto no artigo 406 do Código Civil, que estabelece que a atualização deve ser feita de acordo com a variação do índice de preços que melhor reflita a perda do poder aquisitivo da moeda.

Portanto, o valor devido na apólice deve ser atualizado desde o dia da contratação nas ações indenizatórias securitárias, até o dia do efetivo pagamento do seguro.

(...)Por fim, a autora postula pela condenação do autor em danos morais. A indenização por extrapatrimonial, traduz-se na lesão de bem que integra os direitos da personalidade como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome (CF, art. 1º, III, e art. 5º, X) e que acarrete dor, sofrimento, vexame e humilhação no lesado.

In casu, é possível vislumbrar qualquer elemento capaz de ensejar o dever de reparação civil, porquanto restou demonstrada a ofensa aos direitos da personalidade da parte autora.

Isso porque, o dano experimentado pelo autor é evidente, pois se viu desamparado pela seguradora em delicado momento de sua vida (morte de familiar). Nesse passo, a jurisprudência segue no sentido de que a recusa indevida da seguradora ao pagamento da indenização securitária ultrapassa a esfera do mero aborrecimento caracterizando o dano moral indenizável

(...)Quanto ao valor, sabe-se que não pode ser excessivo, devendo haver proporcionalidade entre o dano sofrido e abalo sentido.

Segundo a doutrina: “(...) a indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que represente advertência ao lesante e à sociedade de que se não se aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo. Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com o vulto dos interesses em conflito, refletindo-se, de modo expresso, no patrimônio do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois, ser quantia economicamente significativa, em razão das potencialidades do patrimônio do lesante” (BITTAR, Carlos Alberto. Reparação civil por danos morais, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1993, p. 220).

Os danos morais devem ser fixados em R$ 3.000,00, pelo seu intuito repreensivo e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados por PAULA DOLORES MARQUES DE SOUZA, em face de CAPEMISA - INSTITUTO DE ACAO SOCIAL, qualificados nos autos, para (i)
CONDENAR
a requerida ao pagamento da complementação da indenização securitária, devidamente atualizado desde a data da contratação até o dia do efetivo pagamento, valores estes que deverão serem apuradores em liquidação de sentença; e, (ii)
CONDENAR
a requerida a pagar a quantia de R$ 3.000,00 a título de danos morais, valores estes a serem corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ) e com incidência de juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) .

Assim,
JULGO EXTINTA
, com resolução do mérito, este processo, à luz do art. 487, I, do CPC.

Condeno o autor nas custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. (...)”

No mérito, a controvérsia se resume na análise existência de quitação integral do seguro, da necessidade de afastamento ou redução do valor fixado a título de danos morais e da fixação de índice correto para a atualização monetária.

Pois bem.

Inicialmente, no que tange à tese de quitação integral da obrigação securitária, embora a apelante sustente ter adimplido totalmente o contrato, é incontroverso que o pagamento efetuado desconsiderou a incidência da correção monetária desde a contratação,
conforme comprovantes de pagamento juntados pela própria apelante no valor total de
R$ 43.785,54
(id. 314607386).

A quitação parcial, desacompanhada da devida atualização, não extingue a obrigação, permanecendo o dever de complementação. Assim, a alegação de quitação não encontra respaldo fático ou jurídico, impondo-se a manutenção da condenação ao pagamento complementar.

No tocante ao dano moral arbitrado, entendo que este não merece reparos.

A recusa da seguradora em pagar integralmente o valor devido, em momento de extrema fragilidade para a autora — que buscava o cumprimento do contrato após a morte do irmão —, extrapola o mero dissabor cotidiano.

A negativa injustificada potencializa a dor do luto e gera abalo psicológico indenizável, conforme reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência pátria. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA
C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E INDENIZAÇÃO. RECUSA INDEVIDA AO PAGAMENTO DO SEGURO.
DANOS MORAIS IN RE IPSA .
1
. A negativa injusta do pagamento do seguro de vida dá margem à compensação por danos morais, pois intensifica o sofrimento psicológico e a angústia dos segurados, sendo evidente o dano moral in re ipsa.
2. No caso, a apelada trouxe aos autos apenas um contrato assinado pelo falecido, no valor de cobertura almejado pelos recorrentes, e, entretanto, aduz que a quantia certa a pagar aos beneficiários/apelantes seria de R$ 5 .367,45 (cinco mil, trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), conforme tela de sistema jungida à contestação. De fato, a argumentação da recorrida não se sustenta, vez que vai contra a própria documentação por ela colacionada. 3. É razoável e proporcional a quantia de R$ 10 .000,00 (dez mil reais) a título de dano moral e coaduna com o valor fixado para casos similares por esta Corte de Justiça.APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-GO - Apelação Cível: 51261031620228090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR LEOBINO VALENTE CHAVES, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (g. n.)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C.C DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA
– MORTE DA SEGURADA – NEGATIVA ADMINISTRATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - SEGURADA AMPARADA PELO SEGURO NA DATA DO SINISTRO – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO –
DANO MORAL CONFIGURADO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - O prazo prescricional para a propositura da ação pelo beneficiário é de dez anos, na forma do art. 205 do Código Civil . 2 - No contrato de seguro de vida, ocorrendo o sinistro morte do segurado e inexistente a má-fé dele (a exemplo da sonegação de informações sobre eventual estado de saúde precário - doenças preexistentes - quando do preenchimento do questionário de risco) ou o suicídio no prazo de carência, bem como a inadimplência contratual, a indenização securitária deve ser paga ao beneficiário, visto que a cobertura neste ramo é ampla.
3 - A recusa indevida e caprichosa da seguradora ao pagamento da indenização securitária por evento morte ultrapassa o mero aborrecimento pelo descumprimento contratual, ensejando reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário
. (N.U 1001340-77 .2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022) (TJ-MT - AC: 10279863920198110041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2023) (g. n.)

No caso dos autos, constata-se que o dano moral foi arbitrado no montante de R$ 3.000,00, valor que entendo ser adequado a natureza e a extensão do prejuízo, a repercussão do fato – recusa injustificada após evento morte do segurado –, o grau de culpa do ofensor e a condição econômica das partes, devendo ser mantido.

Ademais, no que se refere ao índice de atualização monetária, não há controvérsia a ser dirimida.

A sentença não determinou índice diverso do contratual, apenas reconheceu a necessidade de correção monetária desde a contratação até o efetivo pagamento, com os valores a serem definidos em liquidação. Inclusive, a própria parte autora em sua inicial (id. 314606898, fl. 3) pleiteou a aplicação do índice contratual (IPC/FGV), inexistindo divergência a esse respeito. O que se discute, portanto, não é a escolha do índice, mas a própria obrigação de corrigir o valor da indenização, já consolidada pela Súmula 632 do STJ.

Por fim, quanto ao prequestionamento, mostra-se prescindível a manifestação expressa acerca de cada dispositivo de lei ou jurisprudência consignada no recurso para fins de prequestionamento implícito, mas apenas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal, ou seja, é suficiente a apreciação da matéria em discussão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de
10% para 15% (quinze por cento),
nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025